Tribunal: TJSP
Processo: 3004340-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Execução de julgado. Impugnação. Alegação de excesso de execução e descumprimento do disposto no título exequendo. Pretensão de aplicação da Lei n. 11960/09 à correção monetária. Descabimento. Cálculos apresentados pelos exequentes que estão de acordo com a decisão de mérito transitada em julgado. Lei n. 11960/09, que não se aplica no cálculo da correção monetária, à vista do decidido pelo STF da

Ementa:
Execução de julgado. Impugnação. Alegação de excesso de execução e descumprimento do disposto no título exequendo. Pretensão de aplicação da Lei n. 11960/09 à correção monetária. Descabimento. Cálculos apresentados pelos exequentes que estão de acordo com a decisão de mérito transitada em julgado. Lei n. 11960/09, que não se aplica no cálculo da correção monetária, à vista do decidido pelo STF da ADI n. 4357/DF. Precedentes. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004340-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MILTON BIROLLI GONZALEZ,
LAERTE LAURIANO DE OLIVEIRA, LUCRIDIO BERTONHA, LUIZ DE
OLIVEIRA, LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, MANOEL ANTONIO AMORIM,
MARIO REAME, JURACI DIAS DA SILVA, MILTON TOBIAS PRUDENCIO,
NELSON DARIO DE OLIVEIRA, NOURIVAL CRUZ, PAULINO ISSÃO
KODAMA, PEDRO CASTELLI, TOSHIHIRO IRIKURA, VILSO JOSE
TURIBIO,
CARLOS
ROBERTO
GORRE,
ANTONIO
JERONIMO
DE
OLIVEIRA, ADAUTO JOSE ROBERTO, AGOSTINHO GOUVEIA, ALDO
ZANARDO, ALFREDO BIGAS, ALFREDO SOARES, ANTONIO CARLOS
QUEIROZ, JOSE PAES PEREIRA FILHO, ARACI RAMOS SILVA DE PAULA,
ARGEMIRO RODRIGUES ADEGAS, ARLINDO RAZERA, FRANCISCO
ASSIS MEIRELLIS JUNIOR, JOAO BATISTA BORGES, JOSE NORALDINO
DA CRUZ, ROSANA MEIRELLIS, BARBARA DÉBORA PAES PEREIRA,
CARLOS EDUARDO PAES PEREIRA SOBRINHO, PAULO PAES PEREIRA e
VALÉRIA PAES PEREIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004340-72.2019.8.26.0000 -Voto no 5542/19
2
Agravo de Instrumento no 3004340-72.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Milton Birolli Gonzalez, Laerte Lauriano de Oliveira, Lucridio
Bertonha, Luiz de Oliveira, Luiz Gonzaga de Oliveira, Manoel Antonio
Amorim, Mario Reame, Juraci Dias da Silva, Milton Tobias Prudencio, Nelson
Dario de Oliveira, Nourival Cruz, Paulino Issão Kodama, Pedro Castelli,
Toshihiro Irikura, Vilso Jose Turibio, Carlos Roberto Gorre, Antonio
Jeronimo de Oliveira, Adauto Jose Roberto, Agostinho Gouveia, Aldo
Zanardo, Alfredo Bigas, Alfredo Soares, Antonio Carlos Queiroz, Jose Paes
Pereira Filho, Araci Ramos Silva de Paula, Argemiro Rodrigues Adegas,
Arlindo Razera, Francisco Assis Meirellis Junior, Joao Batista Borges, Jose
Noraldino da Cruz, Rosana Meirellis, Barbara Débora Paes Pereira, Carlos
Eduardo Paes Pereira Sobrinho, Paulo Paes Pereira e Valéria Paes Pereira
Comarca: São Paulo
VOTO N. 5542/19
Execução de julgado. Impugnação. Alegação de excesso de
execução e descumprimento do disposto no título
exequendo. Pretensão de aplicação da Lei n. 11960/09 à
correção monetária. Descabimento. Cálculos apresentados
pelos exequentes que estão de acordo com a decisão de
mérito transitada em julgado. Lei n. 11960/09, que não se
aplica no cálculo da correção monetária, à vista do decidido
pelo STF da ADI n. 4357/DF. Precedentes. Decisão
mantida. Agravo de instrumento não provido.
V I S T O S.
Contra
decisão
que
rejeitou
impugnação
ao
cumprimento de julgado (fls. 1516/1518 dos autos n. 011895-37.2016.8.26.0053),
opôs a Fazenda do Estado de São Paulo agravo de instrumento alegando que os
cálculos apresentados pelos exequentes estão em desacordo com o título executivo
judicial transitado em julgado.
É o relatório.
Trata-se de execução de julgado em que se
reconheceu aos autores o recálculo dos adicionais temporais para que incidam sobre
os vencimentos/proventos integrais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004340-72.2019.8.26.0000 -Voto no 5542/19
3
Ao contrário do alegado pela agravante, o título
executivo judicial transitado em julgado determinou que o cálculo da correção
monetária seja feito pela Tabela Prática do TJSP e que os juros moratórios, de seis
por cento ao ano, sejam fixados a partir da citação, de acordo com as regras contidas
na Lei n. 11.960/2009 (v. fls. 241/246 dos autos n. 011895-37.2016.8.26.0053).
Com a declaração de inconstitucionalidade do §
12, do artigo 100, da Constituição Federal ficou declarada também, por
arrastamento e consequência lógica, a inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n.
11.960/09, que deu a redação atual ao artigo 1o-F da Lei n. 9494/97. A
inaplicabilidade da Lei n. 11.960/09, em relação à correção monetária, diz respeito
à utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança para
atualização do montante devido pela Fazenda do Estado.
Para o STF, a decisão de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de
julgamento (Ag. Reg. Na Rcl. 3632-4AM). Por isso, mesmo a falta de publicação
do acórdão da ADI não impediria a aplicação da decisão. A decisão posterior do
Min. Luiz Fux naqueles autos também se referiu somente a pagamento de
precatórios. Anota-se, então, que, tendo sido a inconstitucionalidade reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal, a observância da cláusula de reserva de plenário
(Súmula Vinculante n. 10, art. 97, CF e art. 480, CPC) não depende de apreciação
da matéria pelo Órgão Especial deste Tribunal.
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal
recentemente encerrou o julgamento do RE n. 870.947/SE, como se vê da ementa
abaixo:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES
JUDICIAIS
DA
FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO
DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004340-72.2019.8.26.0000 -Voto no 5542/19
4
CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA
ENTRE
DEVEDOR
PÚBLICO
E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. O princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais
devem observar os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O
direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, porquanto a atualização monetária das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004340-72.2019.8.26.0000 -Voto no 5542/19
5
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. 3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da
sua
desvalorização
nominal
provocada
pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em
que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços,
distorce, no tempo, a correspondência entre
valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil,
2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia.
São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de
adequação lógica, que os instrumentos destinados
a realizar a primeira sejam capazes de capturar a
segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária
devem
consubstanciar
autênticos
índices de preços. 5. Recurso extraordinário
parcialmente provido.” (RE 870947, Relator (a):
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262
DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).
De acordo com o voto do Ministro relator, ficou
decidido que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004340-72.2019.8.26.0000 -Voto no 5542/19
6
a) Quanto aos juros moratórios incidentes sobre
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os
critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme
dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
b) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Ainda, de acordo com o voto do Ministro Luiz Fux:
“Um médico que deseje medir a temperatura
corporal de um paciente pode utilizar, por exemplo,
um termômetro digital ou um termômetro de
mercúrio. Pode escolher ainda diferentes partes do
corpo para efetuar a amostragem. Todos esses
meios são aptos a alcançar o fim pretendido: medir
a temperatura corporal. A opção por um ou outro
dependerá das convicções do profissional e das
circunstâncias em que se encontre. Porém,
nenhum médico poderá medir a temperatura do
paciente usando uma balança ou uma fita métrica,
haja vista a manifesta inidoneidade desses
instrumentos
para
a
finalidade
em
que
empregados.”
Daí porque, para fim de correção monetária, deve-
se utilizar um dos índices de preço e não a taxa de remuneração da caderneta de
poupança, prevista no artigo 1o-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação da Lei n.
11.960/2009.
Não há que se falar na inaplicabilidade de referido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004340-72.2019.8.26.0000 -Voto no 5542/19
7
julgado diante da ausência do trânsito em julgado, vez que este entendimento é
pacífico nesta C. 10a Câmara de Direito Público, conforme se vê das ementas
abaixo colacionadas:
“PRECATÓRIO. Ofício requisitório de pequeno
valor
expedido
em
25-11-2015.
Correção
monetária. LF no 11.960/09.
1. Correção
monetária. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento das ADI no 4.357/DF e 4.425/DF,
declarou inconstitucional a expressão “índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança”
do § 12 do art. 100 da Constituição Federal
introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência
e por arrasto, a disposição semelhante da LF no
11.960/09. Modulação dos efeitos que não
interfere na constituição do título (a fase de
conhecimento),
mas
apenas
na
fase
de
pagamento (após a expedição do precatório). 2.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. O Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947/SE,
16-4-2015,
Rel.
Luiz
Fux,
em
regime
de
repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da
aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase
anterior à expedição do precatório. A análise visa a
suprir a questão processual, pois mais restrito o
objeto da ADI no 4.357/DF, e não afasta a
aplicação do que nesta decidido, pois igual a
razão, aos processos em curso. Aplicação ao caso
da dispensa prevista no art. 949, § 1o do CPC.
Desnecessidade de submissão da tese ao Órgão
Especial.
Depósito feito a menor. Impugnação
dos exequentes acolhida em parte. Agravo da
Fazenda desprovido, com observação” (Agravo de
Instrumento n. 2100602-72.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Torres de Carvalho, j. 26.06.2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004340-72.2019.8.26.0000 -Voto no 5542/19
8
“Execução contra a Fazenda Pública. Embargos à
execução. Art. 5o da Lei 11.960/09. Correção
monetária. Inconstitucionalidade por arrastamento.
Aplicação. Impossibilidade. Modulados os efeitos
do
julgado
nas
ADIs
4.357
e
4.425,
foi
determinada a cessação da TR em 25.3.2015 e
sua substituição pelo IPCA a partir de então, o que
será considerada na tabela prática do Tribunal de
Justiça a ser aplicada no cálculo da correção
monetária no presente processo”. (Apelação n.
0004390-04.2011.8.26.0236, Rel. Des. Teresa
Ramos Marques, j. 07.12.2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aplicação Lei no
11.960/09
aos
juros
de
mora
e
correção
monetária. Concessão da aplicabilidade aos juros
de mora. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
Caráter
infringente.
Correção
monetária a ser calculada de acordo com Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça, conforme
assentado no Superior Tribunal de Justiça ao
julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR.
Modulação realizada pelo Supremo Tribunal
Federal em 23/03/15 que se ateve aos precatórios
e requisitórios expedidos, hipótese diversa da
tratada nos autos. Repercussão Geral no 810 (RE
870.947), reconhecida pelo STF, mas ainda não
julgada. Ausência de violação à cláusula de
reserva de plenário. Embargos de declaração
rejeitados”.
(Embargos
de
Declaração
n.
1031224-86.2014.8.26.0053/50000,
Rel.
Des.
Marcelo Semer, j. 07.12.2015).
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Cobrança
de
diferenças salariais. Verba remuneratória sujeita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004340-72.2019.8.26.0000 -Voto no 5542/19
9
aos descontos das contribuições ao IPESP e
IAMSPE. Lei no 11.960/09. Modulação dos efeitos
da declaração de inconstitucionalidade na ADI
No4357/DF. Juros de mora que incidirão na forma
da referida Lei, dada a constitucionalidade do
dispositivo. Adoção da Tabela Prática deste
Tribunal a título de correção monetária. Recálculo
determinado. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido”. (Apelação n.
0023083-32.2013.8.26.0053,
Rel.
Des.
Paulo
Galizia, j. 23.11.2015).
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR